Tribunal: TJES
Processo: 5006966-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006966-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOE ZANOTTI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006966-51.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOE ZANOTTI DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 07 de fevereiro de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JOE ZANOTTI DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida no id. 4773456, que julgou procedente em parte o pedido de execução das
astreintes
fixadas no processo 0036725-58.2016.8.08.0024, reduzindo o montante fixado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos seguintes termos:

“[...] a incidência da multa originalmente arbitrada é desproporcional à finalidade da ordem judicial imposta, uma vez que sequer houve impulso do processo principal após o seu trânsito em julgado. Inclusive deve ser pontuado que a parte autora foi intimada para trazer aos autos orçamento médico visando a realização da obrigação de fazer, contudo, nada foi diligenciado. Com efeito, a parte autora também ficou inerte boa parte do tempo processual, não podendo, em consequência, o ente público ser responsabilizado com o pagamento de multa no patamar pretendido.

Diante do exposto, por considerar excessiva a multa diária outrora imposta e que o exequente postula, procedo a sua limitação para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido de execução das astreintes fixadas no processo 0036725-58.2016.8.08.0024, e limito-a ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por via de consequência, JULGO EXTINTA a fase de cumprimento de sentença, o que faço com fulcro no artigo 925, do CPC.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, sustentando que não houve motivo para redução da multa e, ainda que houvesse, a redução foi excessiva, uma vez que está foi de 80% do valor original.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente, por ocasião da interposição do recurso (art. 99,
caput
, CPC), requereu o benefício da gratuidade da justiça
afirmando estar impossibilitado de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Declaração de hipossuficiência no id. 4773162.

Não vieram aos autos
provas em sentido contrário
.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º e 3º do CPC/2015,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença merece reforma. Explico.

Analisando os autos verifico que foi concedida em 17/03/2017, nos autos de nº 0036725-58.2016.8.08.0024, decisão liminar determinando ao Estado do Espírito Santo, ora recorrido, que providenciasse para o recorrente a realização de cirurgia de uretroplastia no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da decisão, ciência esta que ocorreu em 23/03/2017 (id. 4773170), com imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), podendo está atingir o teto do Juizado Especial, em caso de descumprimento da referida decisão.

Em 29/05/2017
(60 dias após a ciência da decisão)
o recorrido informou nos autos (id. 4773172) que havia
agendado
, para a mesma data, uma
CONSULTA
com urologista.

Posteriormente, em 26/06/2017, a decisão liminar foi confirmada em sentença (id. 4773173), sendo que até a prolação da sentença o recorrido não havia cumprido a decisão judicial anteriormente proferida, ou seja, não havia providenciado a
CIRURGIA
para o ora recorrente.

Ou seja, resta claro que a decisão judicial constante no id. 4773170 não foi cumprida atempadamente pelo ora recorrido.

Nestes autos, em 27/06/2022, foi proferido Despacho no id. 4773436 determinando a intimação do recorrido para comprovar nos autos o cumprimento da obrigação, contudo, transcorrido o prazo, este quedou-se inerte (id. 4773438).

Em petição constante no id. 4773444 há informação de que o recorrente realizou a cirurgia em 09/2022, não em cumprimento da decisão judicial proferida 5 (cinco) anos antes, mas após aguardar em fila de espera normal do SUS.

No id. 4773449 consta informação do recorrido nos seguintes termos:

“
Solicitamos ao HUCAM no dia 05/09/2022
celeridade para o agendamento de consulta para reavaliação do paciente e posterior agendamento da cirurgia, tendo em vista do lapso temporal. O paciente internou dia 12/09/2022 para realização de exames e a cirurgia está agendada para o dia 15/09/2022 [...].”

É possível verificar, portanto, que, somente após ter ciência acerca da presente execução, o que ocorreu em 06/2022 (id. 4773437), é que o recorrido providenciou o cumprimento da decisão judicial proferida em 03/2017
.

Assim, diante de tudo que consta nos autos, peço
vênia
para discordar do juízo a
quo
, pois, entendo que a multa fixada já teve sua limitação determinada na própria decisão liminar, qual seja, o teto de alçada dos Juizados Especiais. Se assim não o fosse, o valor da multa ultrapassaria a casa dos milhões de reais, o que de fato a tornaria desproporcional.

Acresço não ver presente nos autos qualquer tipo de desídia da parte ora recorrente ou interesse da mesma na protelação do estado de coisas que malferia sua saúde, não havendo que se cogitar,
in casu
, do dever de mitigar as próprias perdas (
duty to mitigate the loss
).

Especialmente em se tratando do direito a saúde e a vida, é imperioso que as decisões judiciais possuam mecanismos para que efetivamente sejam cumpridas, de modo que reduzir a multa fixada em 80% do limite já imposto não atenderia a sua finalidade coercitiva, pelo contrário, estimularia o recorrido a descumprir novas determinações dessa estirpe, em casos análogos ou idênticos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido de execução das
astreintes
fixadas no processo 0036725-58.2016.8.08.0024 no valor de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta reais).

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)